Tribunal: TJBA
Processo: 0019151-85.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019151-85.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO DE MIRANDA E BARATA

Advogado(s)
:
GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT

APELADO: Ato Presidente da Comissao Estadual de Residencia Medica do Estado da Bahia Cerem Ba e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO WANDERLEY

EMENTA

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA.

IMPETRANTE QUE ABRIU MÃO DE HABILITAÇÃO PARA VAGA DE ACORDO COM SUA POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA.

PRETENSÃO POSTERIOR DE REMANEJAMENTO POR TER TOMADO CONHECIMENTO DE NOVA VAGA. REMANEJAMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO APONTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS
. SEGURANÇA DENEGADA. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REVOGADA EM JULGAMENTO EXAURIENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Impetrante alega que teve violado direito líquido e certo de optar por vaga disponível e pretende executar a multa fixada em liminar deferida em mandado de segurança. Alega que nunca foi informado da vaga só disponibilizada no ano seguinte à concessão da liminar.

II – Vê-se dos autos que o Requerente foi aprovado em
terceiro lugar na residência médica para radiologia e diagnóstico por imagem
. No momento da habilitação para a matrícula,
abriu mão da vaga de Residência no Hospital Universitário Professor Edgard Santos
e preferiu ocupar
estágio remuneratório
no Hospital São Rafael. O ato não é objeto de controvérsia.

III - Não há amparo legal para que se admita que,
ao não ocupar a vaga que lhe era devida na ordem classificatória do certame e optar por um estágio remunerado
, o Impetrante tenha o direito líquido e certo de posteriormente pleitear preferência para se habilitar em vaga que afirma não haver ocupado por desconhecer a existência.

IV - A inexistência de previsão editalícia para o remanejamento postulado e consequente ausência de direito líquido e certo
foi reconhecida na sentença e corroborada pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

V – Não se mostra possível a execução da
astreinte
fixada em decisão interlocutória posteriormente cassada, visto que inexiste título executivo dotado de exigibilidade. O STJ oriente que:
"
A sentença de mérito que julga improcedente o pedido revoga, com efeitos ex tunc, a tutela de urgência deferida, o que implica a consequente revogação da multa cominatória
. (STJ - AREsp: 2622605, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 03/09/2024)” -
Destacamos

Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

0019151-85.2010.8.05.0001.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça